Tribunal: STF
Processo: ARE 1596827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Ementa: Administrativo. Civil. Previdenciário. Apelação Cível. Reexame necessário avocado. Ação ordinária. Pensão por morte. Aplicação do princípio do tempus regit actum. Súmula nº 340 do STJ e Súmula nº 35 do TJCE. art. 6º da Lei Complementar nº 12/1999. Requisitos preenchidos. Autora que é ex-conjuge do de cujus e recebia pensão alimentícia desde o divórcio consensual até o falecimento do instituidor. Alimentos fixados em caráter intuitu familiae em favor da ex-esposa e dos três filhos menores de idade, à época. Posterior atingimento da maioridade civil pelos filhos. Impossibilidade de presumir qual é o percentual exato devido à parte autora a título de alimentos. Respeito à vontade do instituidor. Pensão por morte em percentual análogo ao que já recebia a título de alimentos. Recurso não provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora faz jus ao pagamento de benefício da pensão por morte, na qualidade de ex-cônjuge divorciado de servidor público falecido em 16/09/2022, em percentual análogo ao que já recebia a título de pensão alimentícia com fixação intuitu familiae, qual seja, 40% (quarenta por cento).
III. Razões de Decidir
3. Inicialmente, embora o Magistrado de primeiro grau tenha entendido que ao presente caso não seria aplicável a remessa necessária, verifico que não se vislumbra, in casu, nenhuma das hipóteses de dispensa do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496), sendo, pois, necessário que o decisum oriundo do Juízo a quo passe pelo crivo deste Tribunal, para produzir seus efeitos
4. Ora, é pacífico que o direito a esse benefício previdenciário se configura na data do óbito do segurado, devendo ser assegurado aos seus dependentes, segundo as normas que estavam em vigor (tempus regit actum). Dessa forma, in casu, considerando a data do óbito do instituidor (16/09/2022 – ID 18604812), a legislação aplicável é a Lei Complementar nº 12/1999, atualizada até a Lei Complementar nº 167/2016.
5. No presente caso, verifica-se que a parte autora divorciou-se consensualmente do Sr. Joaquim Gomes Pinheiro desde 27/11/1995 (ID 18604819 – fl. 8), tendo sido acordada pensão alimentícia de caráter intuitu familiae na proporção de 40% (quarenta por cento) dos proventos e demais vantagens do Sr. Joaquim (ID 18604819 – fl. 4), para a autora e para os filhos menores de idade à época, a qual se manteve inalterada até a data do falecimento do segurado.
6. Além disso, verifica-se que, mesmo após seus filhos atingirem a maioridade civil, o de cujus continuou pagando a pensão alimentícia no montante integral fixado à época do divórcio, qual seja, 40% (quarenta por cento) de seus proventos e demais vantagens, o que demonstra a vontade do instituidor de ajudar financeiramente a autora de forma contínua.
7. Dessa forma, considerando-se a vontade do de cujus e o fato de que não há como presumir qual é o percentual exato devido à parte autora a título de alimentos, em razão da pensão alimentícia instituída em caráter intuitu familiae, constata-se que a parte requerente, de fato, possui direito ao benefício da pensão por morte em percentual análogo ao que já recebia a título de pensão alimentícia, qual seja, 40% (quarenta por cento).
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação conhecida e não provida. Reexame necessário avocado. Sentença confirmada.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 496 do CPC; art. 6º, § 1º, inciso I, e § 8º, da Lei Complementar nº 12/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJCE - Apelação Cível - 0065888-62.2017.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3ª Câmara Direito Público; STJ - AgInt no AREsp: 292187 PR 2013/0022169-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA; TJ-MG - AC: 01325265620148130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 24, XII, 37, caput, 40, § 7º e 149, § 1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente